Tribunal: TJDFT
Processo: 0733663-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA. APROVAÇÃO NO ENEM APÓS REMISSÃO PELA APROVAÇÃO NO ENCCEJA. REMIÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. UNIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO. TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme recente julgado da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a aprovação do agravante no ENCCEJA/ENEM deve ser considerada para fins de remição, sobretudo, porque representa dedicação do interno ao estudo, durante a execução penal, como forma de alcançar a finalidade ressocializadora da pena.
2. A aprovação no ENEM 2023, após a homologação dos dias remidos pela aprovação do ENCCEJA 2022, deve ensejar na homologação pelo estudo, mesmo que haja identidade nas matérias estudadas.
3. Recurso conhecido e provido.